Tribunal: TJDFT
Processo: 0703592-16.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, mantendo a obrigação de custeio de cirurgias plásticas reparadoras indicadas após cirurgia bariátrica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegada ausência de caráter reparador das cirurgias pleiteadas, a necessidade de dilação probatória e a divergência entre laudos médicos.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e visam sanar vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente os fundamentos jurídicos relevantes, reconhecendo o caráter reparador das cirurgias com base em laudo médico e na jurisprudência do STJ (Tema 1.069).
5. A não adoção da tese defendida pela parte não configura omissão, mas exercício legítimo da função jurisdicional.
6. A decisão está devidamente fundamentada e não há vício a ser sanado.
7. A divergência entre a tese adotada pelo colegiado e a defendida pela parte não configura omissão, mas exercício legítimo da função jurisdicional.
8. Não há obrigatoriedade de o julgador justificar a não aplicação de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "A divergência entre a tese jurídica adotada pelo colegiado e a defendida pela parte não configura omissão, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada e enfrente os argumentos capazes de infirmar suas conclusões."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.069 (REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP).